Tribunal: TJES
Processo: 5016292-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016292-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO PATRICIO SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA DEGENERATIVA LOMBAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR PELO INSS. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual postulava a concessão de benefício acidentário em razão de lombalgia crônica supostamente adquirida ou agravada pelo exercício da função de operador de máquinas ao longo de aproximadamente 13 anos. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando deficiência do laudo pericial judicial, especialmente quanto à definição do início da incapacidade e à ausência de enfrentamento do posterior reconhecimento administrativo de benefício acidentário pelo INSS, requerendo a realização de nova perícia ou a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada insuficiência ou inconclusão do laudo pericial judicial; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal entre a doença lombar degenerativa e a atividade laboral, aptos a justificar a concessão de benefício previdenciário acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa asseguram à parte participação efetiva na produção da prova, formulação de quesitos e impugnação técnica do laudo, mas não garantem direito subjetivo à renovação da perícia apenas porque a conclusão técnica lhe foi desfavorável.

O laudo pericial judicial foi elaborado com base em entrevista clínica, exame físico, análise do histórico ocupacional, exames complementares e documentos médicos constantes dos autos, apresentando fundamentação suficiente e coerente com o objeto da controvérsia.

A ausência de vistoria no ambiente de trabalho não compromete a validade da perícia médica quando a conclusão técnica é formada a partir de elementos clínicos, documentais e ocupacionais adequados.

O reconhecimento administrativo posterior de benefício acidentário pelo INSS não vincula o perito judicial nem o magistrado, que podem formar convencimento com base no conjunto probatório produzido sob contraditório.

A realização de nova perícia pressupõe deficiência concreta, contradição relevante ou insuficiência técnica do laudo, circunstâncias não demonstradas pelo apelante.

A concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio-acidente exige demonstração de incapacidade ou redução funcional juridicamente relevante, bem como nexo causal ou concausal entre a enfermidade e a atividade laboral.

O auxílio-acidente não decorre da mera existência de patologia, sendo indispensável a comprovação de sequela consolidada com redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual.

A perícia judicial reconheceu a existência de alterações degenerativas lombares, mas afastou a existência de nexo causal ou concausal entre a moléstia e o trabalho exercido, além de não constatar incapacidade laborativa apta à concessão dos benefícios pleiteados.

Laudos médicos particulares possuem relevância probatória, mas não prevalecem automaticamente sobre perícia judicial produzida por profissional imparcial e fundamentada em exame clínico e análise técnica abrangente.

O tempo de serviço e a alegação de condições ergonômicas desfavoráveis não bastam, por si sós, para comprovar nexo técnico entre doença degenerativa e atividade laboral.

O benefício administrativo concedido posteriormente pelo INSS possui valor probatório relativo e não demonstra, de forma suficiente, incapacidade acidentária desde o período indicado na inicial nem redução permanente da capacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de deficiência técnica ou insuficiência do laudo pericial judicial.

O reconhecimento administrativo de benefício acidentário pelo INSS não vincula o magistrado quando existente prova pericial judicial autônoma, clara e produzida sob contraditório.

A concessão de benefício previdenciário acidentário depende da comprovação simultânea de incapacidade ou redução funcional e de nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade laboral.

A mera existência de doença degenerativa e o exercício prolongado de atividade profissional não bastam para caracterizar doença ocupacional sem suporte técnico idôneo.

O auxílio-acidente exige demonstração de sequela consolidada com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por

FABIANO PATR
Í
CIO SOUSA

contra a
sentença
de

ID 18424333
, proferida pelo Juízo da
4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Previdenciária

ajuizada
em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Irresignad
o

o

apelante
sustenta em suas razões de ID 18424384, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial seria nula ou inconclusiva, pois a expert não teria respondido adequadamente aos quesitos relativos ao início da incapacidade laborativa, especialmente quanto ao período de 2021/2022, nem teria enfrentado suficientemente o posterior reconhecimento administrativo do benefício acidentário pelo INSS. No mérito argumenta, em síntese, que
trabalhou por aproximadamente 13 anos em atividade com movimentos e condições ergonômicas desfavoráveis, que não exerceu outro labor após a dispensa e que o próprio INSS reconheceu a incapacidade e o nexo entre o agravo e a profissiografia, concedendo-lhe benefício na modalidade acidentária
.

Nesses termos, pede a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia
ou a sua
reforma
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelante afirmou que foi admitido em 01/04/2008 pela empresa SUN COKE EAST SERVIÇOS DE COQUEIFICAÇÃO LTDA., exercendo a função de operador de máquinas, e que teria sido dispensado em 23/08/2021 quando já se encontrava incapacitado para o trabalho. Alegou que, em razão das atividades desempenhadas, teria desenvolvido lombalgia crônica, com sinais radiculares, sustentando a existência de nexo causal ou, ao menos, concausal entre a moléstia e o labor desenvolvido. Também narrou que havia requerido benefício acidentário em 16/02/2022, mas que a perícia administrativa não teria sido realizada em razão de greve dos peritos médicos do INSS, sendo remarcada para 30/06/2022.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a concessão de benefício acidentário exige a demonstração cumulativa da incapacidade ou redução da capacidade laboral e do nexo causal entre a patologia e a atividade profissional exercida. O Juízo de origem amparou-se no laudo pericial judicial, que afastou a existência de nexo causal ou concausal entre a moléstia lombar e as atividades laborais do autor, bem como não reconheceu incapacidade laborativa apta à concessão dos benefícios postulados.

Feita essa breve contextualização, passo a analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o laudo pericial judicial não teria respondido adequadamente aos quesitos formulados, sobretudo quanto ao início da incapacidade laborativa e ao reconhecimento administrativo posterior do benefício acidentário pelo INSS.

Inicialmente, destaca-se que contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição da República, compreendem o direito de participação efetiva na produção da prova, a possibilidade de formulação de quesitos e a impugnação técnica do laudo. Não se confundem, entretanto, com o direito subjetivo da parte à obtenção de conclusão pericial favorável ou à renovação indefinida da prova sempre que o resultado técnico lhe seja desfavorável.

No caso, a decisão que apreciou a impugnação ao laudo consignou expressamente que a perícia médica judicial foi realizada com base em entrevista, exame físico detalhado, análise do histórico clínico e ocupacional, exames de imagem, relatórios e laudos particulares, inclusive ressonâncias magnéticas e eletroneuromiografias, concluindo que a insurgência do ora apelante traduzia, em essência, inconformismo com a conclusão técnica desfavorável.

A mesma decisão destacou que a ausência de vistoria no local de trabalho não comprometia a validade do exame, pois a perícia era médica e foi formada a partir dos elementos clínicos, documentais, ocupacionais e radiológicos constantes dos autos. Também assentou que eventual reconhecimento administrativo do INSS não vincula o perito judicial nem o juízo, quando existente prova técnica judicial autônoma, imparcial, clara e coerente.

A leitura do laudo de ID 18424322 confirma essa conclusão, na medida em que a expert descreveu o histórico ocupacional do recorrente, registrou suas atividades na empresa, analisou os benefícios administrativos informados, examinou a narrativa clínica da dor lombar, avaliou documentos médicos apresentados na perícia, inclusive ressonância magnética de 19/06/2021, eletroneuromiografia de 24/11/2021 e laudos médicos posteriores, além de responder aos quesitos formulados.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o magistrado não está automaticamente vinculado ao laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório
(STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator: Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)
, mas isso não significa que qualquer divergência entre documentos particulares, perícia administrativa e perícia judicial imponha nova prova técnica, podendo, o magistrado, formar sua convicção a partir do conjunto probatório, desde que motivadamente.

Assim, de acordo com o entendimento da Corte Superior, a necessidade de nova perícia pressupõe deficiência concreta do laudo ou insuficiência de esclarecimento da matéria controvertida
(STJ - AgInt no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

No presente caso, não se verifica
o
cerceamento de defesa
alegado, pois o
apelante participou da instrução, formulou quesitos, impugnou o laudo, teve sua insurgência apreciada por decisão fundamentada e não demonstrou vício técnico concreto capaz de invalidar a prova.

O fato de a perita não ter fixado a data de início da incapacidade ou de não ter aderido ao entendimento administrativo posterior do INSS não torna a perícia nula, sobretudo porque o núcleo da controvérsia foi enfrentado: existência de doença, repercussão laboral, nexo causal ou concausal e aptidão para o trabalho.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

A controvérsia recursal consiste em definir se o conjunto probatório autoriza a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, seja auxílio por incapacidade temporária acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, bem como se o reconhecimento administrativo posterior do INSS seria suficiente para afastar a conclusão da perícia judicial.

A Lei nº 8.213/1991 estabelece regimes jurídicos distintos para os benefícios invocados,
sendo
que

a
aposentadoria por incapacidade pressupõe incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42,
enquanto o
auxílio por incapacidade temporária exige incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual por período superior a 15 dias, na forma do art. 59.

O auxílio-acidente, por sua vez, possui natureza indenizatória e depende da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme art. 86.

Quando se trata de benefício acidentário, além da incapacidade ou redução funcional juridicamente relevante, é indispensável a demonstração do nexo causal ou concausal entre a moléstia e a atividade laboral. A doença ocupacional pode equiparar-se a acidente de trabalho, mas essa equiparação não dispensa prova técnica idônea de que o trabalho foi causa ou concausa do agravo incapacitante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.108.298/SC

(Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 12/05/2010, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 06/08/2010)
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a lesão, bem como da efetiva redução parcial e permanente da capacidade do segurado para o trabalho habitual. No mesmo precedente, destacou-se que não basta a comprovação de dano à saúde quando não configurado comprometimento da capacidade laborativa.

Tal entendimento

se mostra
plenamente aplicável ao caso
em análise, pois,
embora o precedente tenha versado sobre perda auditiva, o fundamento jurídico adotado é mais amplo: o auxílio-acidente não se satisfaz com a mera existência de patologia,
mas
exig
e
redução funcional efetiva relacionada ao trabalho habitual. Também é coerente com o art. 86 da Lei nº 8.213/1991, segundo o qual o benefício somente é devido quando, após a consolidação das lesões, remanesçam sequelas que reduzam a capacidade profissional para o trabalho exercido.

No caso, a perícia judicial reconheceu que o
ora apelante
apresenta retrolistese lombar e alterações degenerativas lombares, mas afastou o nexo causal com o trabalho e concluiu que as atividades
laborais
não contribuíram para o agravamento da patologia. O laudo também registrou que a enfermidade é passível de tratamento e que não foi evidenciada incapacidade para as atividades laborais descritas, embora haja restrição para atividades que exijam sobrecarga de peso sobre a coluna vertebral e flexoextensão forçada
(ID 18424322)
.

A conclusão pericial foi ainda mais expressa ao afirmar que, após análise dos autos, documentos médicos, história clínica, anamnese ocupacional, exames complementares, prontuários e exame físico judicial, não foi evidenciada incapacidade laborativa apta à pretensão deduzida, e que a doença alegada na inicial não apresenta relação de causalidade ou concausalidade com as atividades laborais.

O apelante procura afastar essa conclusão com três linhas argumentativas principais,
quais sejam,
a existência de laudos particulares, o trabalho por longo período em atividade supostamente desfavorável do ponto de vista ergonômico e o reconhecimento administrativo posterior do INSS.

Quanto aos laudos particulares, é evidente que integram o acervo probatório e devem ser considerados. No entanto, não possuem, por si só
s
, força bastante para superar a perícia judicial quando esta é realizada por profissional equidistante das partes, com exame clínico, análise documental e fundamentação compatível com o objeto da prova. A prova particular pode complementar ou eventualmente infirmar o laudo judicial, mas, para tanto, deve evidenciar inconsistência técnica concreta, contradição relevante ou omissão substancial, o que não se verifica nos autos.

Destaca-se que
a sentença não ignorou a existência de documentos médicos, mas atribuiu prevalência à prova técnica judicial, justamente porque o laudo pericial examinou o histórico clínico-ocupacional e concluiu pela ausência de nexo causal ou concausal. Essa valoração é compatível com os arts. 371 e 479 do CPC/
15
, pois o julgador apreciou a prova de maneira motivada e indicou as razões pelas quais a conclusão pericial se mostrou mais adequada para a solução da controvérsia.

Quanto ao tempo de serviço e às alegadas condições ergonômicas desfavoráveis, tais elementos, embora relevantes como contexto ocupacional, não bastam para estabelecer nexo técnico entre a doença degenerativa lombar e o trabalho. A própria perícia registrou o histórico laboral do or
a apelante
, inclusive o período de 13 anos na empresa, a função exercida e a descrição das atividades, mas concluiu que o quadro lombar tinha natureza degenerativa e não se vinculava causal ou concausalmente ao labor.

A mera sucessão temporal entre trabalho, dor lombar e afastamento previdenciário não autoriza, sem suporte técnico suficiente, a conclusão de que a atividade profissional tenha causado ou agravado a moléstia. Em matéria acidentária, a análise causal não pode ser substituída por presunção decorrente apenas do tempo de vínculo ou da ausência de trabalho posterior.

Quanto ao reconhecimento administrativo posterior do benefício acidentário, também não há razão para a reforma,
pois

a
documentação indica que o INSS concedeu ao autor auxílio por incapacidade temporária acidentário, espécie 91, requerido em 11/01/2023, com início de vigência em 02/01/2023. A comunicação administrativa também registra que foi constatada incapacidade para o trabalho e reconhecido nexo entre o
trabalho
e a profissiografia, com encaminhamento à reabilitação profissional.

Entretanto, esse reconhecimento administrativo possui relevância probatória, mas não substitui a apreciação jurisdicional do conjunto probatório produzido em contraditório. Além disso, o benefício administrativo foi requerido em 11/01/2023, ao passo que a discussão judicial envolve, também, o requerimento anterior, de 16/02/2022, o período de alegada ausência de cobertura e a pretensão de concessão de benefício acidentário em moldes diversos daqueles administrativamente concedidos.

Ainda que se reconheça que o documento administrativo favorece parcialmente a narrativa do
recorrente
, ele não demonstra, de forma suficiente, que já havia incapacidade laborativa acidentária desde 2021 ou desde o requerimento de 16/02/2022, tampouco comprova incapacidade total e permanente para aposentadoria por incapacidade permanente ou sequela consolidada com redução definitiva da capacidade habitual para fins de auxílio-acidente.

Nesse contexto, o conjunto probatório conduz à manutenção da sentença,
especialmente porque o
laudo judicial foi produzido sob contraditório, enfrentou os elementos essenciais da controvérsia e apresentou conclusão técnica no sentido da ausência de nexo causal ou concausal entre a doença degenerativa lombar e o trabalho. Também não reconheceu incapacidade total e permanente nem redução funcional permanente apta à concessão do auxílio-acidente.

Para corroborar, destaca-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral do segurado. A ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho inviabiliza o restabelecimento do benefício acidentário, mesmo que haja restrição parcial para o exercício de determinadas atividades.
(TJ-ES - Apelação Cível 00221825020208080011, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/12/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES INCAPACITANTES E A ATIVIDADE LABORAL DESENVOLVIDA.
1. Os benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e auxílio doença acidentário exigem a comprovação do nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e a atividade laborativa desenvolvida. 2. Se a perícia médica foi conclusiva, ao atestar a ausência do nexo causalidade entre as moléstias e a atividade laboral desempenhada pelo autor, resta claro que ele não possui direito à percepção dos benefícios postulados. 3 . O laudo pericial elaborado pela Junta Médica Oficial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser considerado correto. APELO DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 54517260420178090174 Senador Canedo, Relator.: Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/05/2022).

Portanto, firme nas razões expostas
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Sem honorários, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.